Tribunal: TJMT
Processo: 1005974-80.2017.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Recurso no 1005974-80.2017.8.11.0015
Origem: Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT – Declinada a Competência pelo E. TJMT em sede de reexame necessário de sentença
Reclamante: GRAZIELA FRANCISCA MOURA NOGUEIRA
Reclamado: MUNICÍPIO DE SINOP/MT
Juiz Relator: Gonçalo Antunes de Barros Neto
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de reexame necessário de sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, em ação originária que versa sobre a cobrança de valores decorrentes da conversão do Real para URV.
No id. no 60856958, consta decisão prolatada pelo e. TJMT declinando da competência para a Turma Recursal, tendo em vista o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 85560/2016, que fixou a tese jurídica de que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. Vejamos:
PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009. (grifei)
Insta ressaltar que não houve insurgência das partes contra a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado que determinou o encaminhamento dos autos para este Juízo.
Assim, os autos serão processados de acordo com as normas que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei no 12.153/2009).
No entanto, por expressa determinação legal, nas causas da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não há reexame necessário, conforme disposto na Lei no 12.153/2009, em seu art. 11, in verbis:
Art. 11. Nas causas de que trata esta Lei, não haverá reexame necessário. (grifei)
A propósito:
REEXAME NECESSÁRIO. DESCABIMENTO NO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. Nos termos do artigo 11 da Lei 12.153/2009, no âmbito do sistema do Juizado Especial da Fazenda Pública, não há reexame necessário. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. (TJRS - Recurso Cível No 71008376626, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Julgado em 04/04/2019)
Consoante inteligência do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, é permitido ao Juiz Relator, mediante decisão monocrática, não conhecer do recurso, verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
Assim, o presente recurso não merece seguimento, conforme a Súmula no 01, da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, in verbis:
O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”,”b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal.
Pelas razões expostas, nego seguimento ao recurso de reexame necessário, por ser manifestamente inadmissível.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Anote-se. Dê-se baixa.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá-MT, 13 de outubro de 2020.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto.